Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706006-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: AMANDA BEATRIZ MENDONCA CUNHA DE LIMA, JOSE LOUREDO DE BESSA, OLMERINDO MARCOS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HILARIO BONETTI, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0703554-97.2018.8.07.0001, movida em face de OLMERINDO MARCOS DE LIMA, AMANDA BEATRIZ MENDONCA CUNHA DE LIMA e JOSE LOUREDO DE BESSA. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de citação eletrônica dos executados AMANDA e JOSE LOUREDO (ID115147081): “Desentranhe-se a petição de id 114817746, a fim de não causar confusão nos autos. A Lei no 14.195/2021 que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no art. 246, que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Cumpre esclarecer que não foi implantado o banco de dados do Poder Judiciário, que será regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, indefiro, o pedido de citação via whatsapp, ou através de e-mail, dos executados AMANDA e JOSE LOUREDO. Antes da análise dos demais pedidos da petição retro, ao exequente para apontar endereço para citação dos executados AMANDA e JOSE LOUREDO, no prazo de 10 dias, ou promova sua citação por edital. Int.” - g.n. Narra a peça recursal que a demanda foi iniciada no ano de 2018, visando o recebimento de R$68.202,00, sem atualizações, em razão da emissão de uma nota promissória data de 20/04/2015. Desde então, as únicas movimentações do processo são no sentido de citar as partes adversas. Ou seja, há quase 4 anos completos o recorrente busca citar as partes para obter o ressarcimento do seu prejuízo financeiro. Assim, em 08/02/2022, o agravante peticionou informando que a agravada AMANDA havia entrado em contato com o seu causídico, declarando ser casada com o agravado OLMERINDO MARCOS LIMA e que ambos poderiam ser encontrados pelo número (63)95451-8180. Devido a notícia obtida diretamente da agravada, o agravante requereu a citação eletrônica dos adversos, sendo surpreendido com o indeferimento da medida, embora clara previsão no art. 246 do Código de Processo Civil. O recorrente alega que, no julgamento do HC 641.877/DF, o Superior Tribunal de Justiça se demonstrou atendo à evolução tecnológica dos dias atuais, reconhecendo que as ferramentas disponíveis aos jurisdicionados são capazes de garantir o alcance do objeto final da jurisdição. Ponderou que, na adoção das ferramentas disponíveis, deve-se assegurar os direitos subjetivos daqueles também interessados na higidez do ato. Cuidou, ainda, de traçar requisitos mínimos para que se repute inequívoca a ciência do ato por parte da parte a ser citada, indicando um rol não exaustivo de quais providências que o oficial de justiça deve tomar para certificar a ciência, quais sejam: número de telefone, confirmação escrita, foto individual, entre outras. Afirma restar evidente, portanto, que o STJ autoriza a utilização da medida e entende ser possível assegurar a ciência do interessado quando a comunicação se der por aplicativos de mensagens ou outras ferramentas eletrônicas inerentes do avanço tecnológico. Acrescenta que a Portaria GC 34/TJDFT, de 02 de março de 2021, autorizou, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados e demais ordens judiciais. Salienta que o número de telefone foi informado pela própria agravada AMANDA, bem como a informação de que o agravado Olmerindo seria seu esposo. Sustenta que deve ser reconhecida a importância dos meios eletrônicos no âmbito processual, garantindo celeridade, economia e efetividade aos processos, que são valores relevantes no exercício da jurisdição. Diz que a agravada AMANDA tem plena ciência do feito, pois foi informado a ela, inclusive, o valor atualizado da dívida e, mesmo assim, não houve interesse em se resolver a questão; portanto, em verdade, o que se observa é que as partes se ocultam do Poder Judiciário. Argumenta que as circunstâncias fáticas do caso atraem a incidência do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual expressa o princípio da razoável duração do processo. Defende não ser razoável que o exequente leve 4 anos para citar os réus e, quando finalmente obtêm dados concretos dos adversos para que o processo passe para a fase constritiva, seja criado obstáculo pelo magistrado frente as facilidades que a Lei trouxe ao atual século. Ressalta que o tempo que se discute a citação leva os devedores a ocultar seus bens para que, outra vez, o agravante caia em prejuízo. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para autorizar a citação dos adversos por meio eletrônico, conforme previsão do CPC e da Portaria 34/2021-TJDFT (ID33050060). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 33050064/33050063). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Em que pesem as alegações recursais, o direito vindicado carece de plausibilidade jurídica suficiente para a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 238 do CPC, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. De acordo, ainda, com o art. 246 do CPC: “Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” – g.n. Consoante expressa disposição do art. 246, V, do CPC, a citação por telefone ou aplicativo não pode ser implementada, porquanto não possui regramento legal específico que a autorize. Além disso, conforme §1o do referido dispositivo, a citação por meio eletrônico pressupõe cadastramento prévio. Nesse mesmo sentido, a Lei no 11.419/200 é clara ao prever que os atos de comunicação judicial por meio eletrônico, para serem válidos, exigem o credenciamento da parte no Poder Judiciário, de forma a assegurar sua adequada identificação. Confira-se: “Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. § 3o Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo. [...] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...] Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” – g.n. Não se desconhece a importância dos meios eletrônicos no âmbito processual, garantindo celeridade, economia e efetividades aos processos, que são valores relevantes no exercício da jurisdição. Todavia, mesmo no processo civil, deve ser mantido o rigor no tocante ao ato citatório. Isso porque a citação difere-se da intimação pela sua importância, por ser o ato inaugural de uma ação judicial, através do qual o indivíduo toma ciência da existência de um processo contra sua pessoa, viabilizando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Nessa linha de intelecção, o art. 214 do CPC determina que, para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. Do mesmo modo, o art. 803 do CPC preceitua ser nula a execução se o executado não for regularmente citado, haja vista a necessidade de rígida observância do devido processo legal, princípio fundamental previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal de 1988. Ademais, para casos como o dos autos, em que o exequente tem encontrado dificuldades para encontrar o paradeiro dos devedores, o próprio Diploma Processual Civil estabelece a possibilidade de citação ficta (por hora certa ou por edital), hipótese em que os executados, se não apresentarem defesa por advogado devidamente constituído, serão representados pela Curadoria Especial (art. 72, II, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator